Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008672-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), ALCILEIA GUIMARAES ADAO - CPF: 858.063.662-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DEDUZIR PRETENSÃO CONTRÁRIA À SÚMULA – ARTIGO 80 DO CPC/15
– MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA –
DECISÃO REFORMADA

–
RECURSO PROVIDO.

Conforme se extrai do acervo probatório que instrui o presente recurso, resta evidente que a seguradora foi condenada apenas ao pagamento de uma única multa processual no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizada da causa por ter deduzido pretensão contrária à Súmula 257 do STJ. Assim, prospera a tese recursal de que houve apenas uma condenação à multa processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, no

Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT

ajuizada por
ALCILEIA GUIMARAES ADÃO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela seguradora por entender que não há excesso de execução (ID 127350190).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 127350187) que foi condenada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e incidência de juros desde a citação válida, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Aduz ter interposto recurso de apelação discutindo a impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, requerendo ao final a inversão do ônus sucumbencial, este foi julgado parcialmente procedente distribuindo entre as partes o ônus de sucumbência, sendo a seguradora condenada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Afirma ter realizado o pagamento voluntário da condenação em 29/10/2020 no importe de R$ 2.138,23 (dois mil cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos).

Assevera que apesar de ter feito o pagamento voluntário da condenação, a parte autora requereu o início do cumprimento de sentença alegando ser devido um saldo remanescente no valor de R$ 752,51 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) por entender que a seguradora foi condenada a duas multas processuais no percentual de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa cada uma delas.

Defende a seguradora que a decisão deve ser reformada, pois ao contrário do entendido pelo juízo singular, o acórdão proferido no recurso de apelação, condenou a seguradora ao pagamento de uma única multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sob tais argumentos, requerer a reforma da decisão agravada para que a seguradora seja exonerada do pagamento de qualquer verba remanescente, inclusive multa e honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença e, por consequência, extinguir a lide definitivamente. Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer seja determinada a remessa dos autos à contadoria para o fim de apurar o valor da condenação sem, contudo, inserir duas multas processuais sobre o valor apurado.

A liminar recursal foi deferida no ID 127922684.

Sem informações.

Contrarrazões no ID 129616194.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada para que
seja exonerada do pagamento de qualquer verba remanescente, inclusive multa e honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se do dispositivo da sentença que a seguradora foi condenada ao pagamento ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Consta ainda do recurso de apelação de no 1008550-94.2019.8.11.0041 que a seguradora se insurgiu contra a respectiva condenação requerendo a improcedência do feito, por
ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima,
pela inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ e pelo reconhecimento da sucumbência mínima da apelante (ID 127350194 - fls. 58/75).

Analisando o acórdão proferido por este Tribunal no ID 127350194 – fls. 110/150, constata-se que o recurso de apelação interposto pela seguradora foi parcialmente provido, por unanimidade, para distribuir o ônus de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes e condenar a apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em razão da sua má-fé processual por deduzir em suas razões recursais pretensão contrária à Súmula 257 do STJ, nos termos do artigo 80 do CPC/15, conforme trecho do voto e dispositivo abaixo transcrito:

“[...] No tocante a litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões que a matéria debatida no presente recurso vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ e a jurisprudência pacifica deste Tribunal.

Após a análise do mérito, verifica-se que de fato a parte apelante deduz pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, verbis:

“Art. 80.
Considera-se litigância de má-fé
aquele que:

I –

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária à fato incontroverso.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal, vejamos:

[...] Desse modo,
impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé
ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para distribuir ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

E por fim, impõe-se à recorrente a condenação de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa por deduzir em suas razões recursais pretensão contrária à Súmula 257 do STJ, nos termos do artigo 80 do CPC/15. [...].”

Nesse contexto,
conforme se extrai do acervo probatório que instrui o presente recurso, resta evidente que a seguradora foi condenada apenas ao pagamento de uma única multa processual no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizada da causa por ter deduzido pretensão contrária à Súmula 257 do STJ enquadrando-se sua conduta nas hipóteses dos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15.

Assim, prospera a tese recursal de que houve apenas uma condenação à multa processual.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para
exonerar a seguradora do pagamento de qualquer verba remanescente, inclusive multa e honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022